Tribunal: STF
Processo: HC 222437
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 770.428, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDATO DE PRISÃO. EXCESSIVA ONEROSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRAÇÃO.



    1. A defesa não indicou situação que pudesse justificar a excepcional expedição da guia de recolhimento previamente ao cumprimento do mandado de prisão, aduzindo apenas que a medida era excessivamente gravosa. 



    2. Apesar de sustentar que o apenado, com a unificação das penas, será mantido em livramento condicional, em decorrência da detração, o fato é que foi condenado a pena reclusiva em regime inicial fechado, não havendo, nos autos, documento apto a comprovar, de plano, o alegado.



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que, em execução penal, o paciente postulou expedição antecipada de guia de recolhimento, contudo, o pedido foi indeferido pelo juiz de primeiro grau.



    Em sede recursal, o tribunal de origem manteve o decisum objurgado. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que apreciou a pretensão nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na exigência de prisão do paciente para que seja expedida a guia de execução definitiva da pena.



    Afirma que “o V. Acórdão diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que, em situações similares reconheceu a excepcionalidade quando, assim como ocorre no presente caso, fica demonstrado que o réu tem direito a benefícios que tornariam sua execução mais branda”. Defender ser “direito do sentenciado a unificação das penas que, consequentemente, impõe a detração do período já cumprido, isso porque, sobrevindo nova sentença condenatória no curso da execução penal, o juiz da execução deve unificar as penas descontando o período já cumprido e, assim, adequar o regime da pena à nova realidade sancionatória verificada no momento da execução”. Pondera que “a ausência de guia de execução definitiva impede a unificação das penas e a detração do período já cumprido, sendo condição excessivamente gravosa a exigência do cumprimento do mandado de prisão para que os benefícios sejam analisados pelo juízo da execução”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, diante das particularidades e excepcionalidade do caso em apreço, estando caracterizado o CONSTRANGIMENTO ilegal, requer a Vossa Excelência: 



    1) (i) A concessão do pedido liminar, inaudita altera pars, a fim de determinar a suspensão do mandado de Prisão até final decisão do presente Habeas Corpus, determinandose a imediata expedição do competente contramandado de prisão; (ii) Ou, seja liminarmente concedido ao Paciente o direito de aguardar em regime ABERTO o julgamento do presente Habeaas Corpus,



      2) Ao final, seja definitivamente concedida a Ordem, determinando-se a expedição de guia de execução definitiva, independentemente do prévio recolhimento do Paciente ao cárcere, a fim de viabilizar os devidos pleitos defensivos perante o juízo da execução da pena.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não foi demonstrada situação excepcional a autorizar a expedição de guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena reclusiva em regime inicial fechado, e, apesar de a defesa sutentar que, com a unificação das penas, este será mantido em livramento condicional, em decorrência da detração, não há, nos autos documento recente apto a comprovar de plano o alegado, não havendo manifesta ilegalidade. 



    A questão referente à unificação das penas, com a manutenção do livramento condicional, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, após o cumprimento do disposto no art. art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do Código de Processo Penal. A esse respeito: [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo incólume a decisão recorrida



    [...]”



     



    Deveras, verifico que esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da da Lei 7.210/1984. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Lei de Execução Penal. 4. Expedição da guia provisória de execução. Não cabível. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 206255- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/02/2019). 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971- AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 141.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2017). 



    Nessa senda, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.



    Vale ressaltar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente